Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. O fato de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem lastreados na mesma sentença coletiva não induz à prevenção por não se verificar a utilidade ou a efetividade do processamento e julgamento no mesmo Juízo, tampouco ficou demonstrado prejuízo às partes da distribuição aleatória, uma vez que os pedidos são autônomos.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.